Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0702312-38.2020.8.07.000 Agravante: BANCO BAN S.A. Agravado: BERNANDO ROCHA VERAS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BAN S.A. contra certidão do Diretor de Secretaria na ação de busca e apreensão 0709565-02, movida em desfavor de BERNANDO ROCHA VERAS. A referida certidão possui o seguinte teor: “Nos termos da Portaria 02/2016 deste Juízo, faço vista ao autor para comprovar a veracidade da informação constante na petição ID no. 52638299, mediante documentos (fotografia por exemplo, QUE CONTENHA A PLACA DO VEÍCULO E ALGUMA INFORMAÇÃO QUE COMPROVE A LOCALIZAÇÃO) a fim de comprovar a real localização do bem no endereço indicado, tendo em vista que já houve diligência no endereço informado (id 51633523). Nos termos da Portaria 02/2016 deste Juízo, faço vista ao autor sobre a certidão do Oficial de Justiça. Segundo o Decreto-Lei n.o 911/69 se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, é facultado ao autor requerer a conversão do pedido para ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11/01/73 do CPC (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).” (ID 14059251 - Pág. 43). Analisando-se o ato impugnado, depreende-se que não há decisão, pois trata-se de certidão expedida pelo Diretor de Secretaria que solicita informações a fim de localizar o bem a ser objeto de busca e apreensão. Deste modo, trata-se de ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório, pois o ato do diretor de secretaria não se equipara a decisão judicial. Destarte, o provimento jurisdicional aqui impugnado não se qualifica como decisão interlocutória e, por isso, não se sujeita a nenhum tipo de recurso, consoante os artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC. Anoto, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Dentro deste quadrante, NÃO CONHEÇO do agravo, já que manifestamente inadmissível com arrimo no artigo 932, III e parágrafo único cumulado com os artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator